Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727738-73.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ALEXSANDER DEMARTINI CRUZ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O apelante pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça (ID 83240434), pedido que foi impugnado pelo recorrido MARCELO DE SÁ PONTES, em contrarrazões (ID 83240434). É o relato do necessário. Decido. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, a quem também incumbe a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, na forma dos artigos 99, § 7o e 1.010, § 3o, do CPC. O art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, tratando-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a hipossuficiência, e não de direito potestativo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida norma disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, constitui um parâmetro suplementar a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, verifica-se que apesar de o apelante ter obtido auxílio previdenciário por um determinado período, reduzindo seus rendimentos junto a seu empregador, a percepção do benefício se limitou a março de 2025 (ID 83240377), de modo que, quando do ajuizamento da ação, em maio do mesmo ano, ele já estava auferindo a integralidade de seus rendimentos, no valor bruto de R$ 22.557,33 (ID 83240376), o que o inabilita à percepção do benefício da gratuidade de justiça. Não se olvida que o fatídico acidente relatado na inicial pode, de fato, ter-lhe ocasionado gastos excepcionais, mas de caráter temporário, que não justificam a movimentação financeira de valores consideráveis nos extratos anexados à apelação e que demonstram, inclusive, a compra de ações, em janeiro de 2026, no total de quase 40 mil reais (ID ́s 83240429 e 83240430). Esse proceder é incompatível com a alegada hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois o recorrente não se qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Por conseguinte, fixo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. P.I. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora